Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. EMPRÉSTIMO. SAQUE NO CAIXA ELETRÔNICO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA VERSÃO DA REQUERENTE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de que não houve a devida instrução processual não encontra respaldo nos autos. Frustrada a audiência de conciliação pela ausência do réu, a autora foi intimada a juntar “toda documentação importante ao julgamento do presente feito” e a dizer se tinha interesse na oitiva de testemunhas (ID 53508569). A autora juntou outros documentos e aproveitou a oportunidade para pedir o andamento célere da demanda (ID 53508572) Esse iter mostra que o processo transcorreu dentro da normalidade, com ampla oportunidade probatória por parte da autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
3. Na hipótese, a autora alega que nunca utilizou o caixa eletrônico para a realização de operações. Os extratos juntados aos autos mostram, todavia, outro saque posterior à operação contestada e diversos saques com cartão magnético. Esse cenário além de infirmar a alegação da autora, sugere o uso autorizado do cartão por membro da família (dois filhos e uma neta moram com autora) ou por pessoa de sua confiança e tanto é assim que até o comprovante de renda foi emitido no caixa eletrônico (ID 53508589)
4. Além disso, o empréstimo foi tomado no dia 15 de fevereiro e o saque foi realizado dia seguinte. Esse hiato não condiz com prática criminosa, uma vez que a experiência revela que o saque fraudulento é feito imediatamente depois do depósito do valor do empréstimo. Por fim, a despeito da reclamação, a autora não pediu o cancelamento do cartão usado na operação que continuou sendo utilizado, conforme se observa da documentação dos autos.
5. Esse contexto de versões e alegações desprovidas de verossimilhança é insuscetível de atrair os efeitos da revelia e a responsabilidade da instituição bancária e, bem por isso, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Custas pela recorrente, ficando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.